Tribunal: TJES
Processo: 5029884-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029884-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA QUISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5029884-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA QUISTA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NO PROGRAMA “DESENROLA BRASIL”. BOLETO NÃO VALIDADO PARA PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL ENQUANTO PARTICIPANTE DO PROGRAMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
possui um débito junto a empresa ré e que através de uma negociação do programa DESENROLA BRASIL, foi fornecido um boleto para pagamento do aludido débito no valor de R$ 303,10 (trezentos e três reais e dez centavos). Contudo, relata a autora que não consegue efetuar o pagamento do boleto. Assim, foi presencialmente a agência da ré, sendo pedido um prazo para analisar a questão, porém, até o presente momento, nada foi resolvido. Pontua, ainda, que procurou o PROCON, mas também, sem êxito.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR que o banco réu cumpra o acordo de ID. 50168179, emitindo novo boleto para autora no valor de R$303,10 (trezentos e três reais e dez centavos), sem qualquer encargo moratório;

b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é parte ilegítima pois a negociação do débito do qual é credor, foi realizada em plataforma externa pertencente ao programa Desenrola Brasil.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem consignou o Juízo de Origem:

(...) Ocorre que tal alegação é totalmente desarrazoada, eis que em pesquisa ao site gov.com, o banco réu consta como empresa participante do programa. Assim, somente foi possível a renegociação da dívida, porque o demandado aderiu ao referido programa.

Além do mais, conforme se observa do contrato de ID. 50168179, este foi realizado em nome do réu, bem como o boleto para pagamento foi também emitido pela instituição financeira requerida. Assim, resta clara sua legitimidade para figurar na presente ação.

Ademais, a parte ré confirma que a autora esteve diversas vezes presencialmente na agência para tentar solucionar o problema, contudo, conforme informações prestadas pela referida agência, a emissão do boleto deveria ser solicitado através dos canais digitais. Ocorre que tal alegação é totalmente abusiva, pois não há qualquer impedimento para o banco réu, de forma presencial, emitir um novo boleto ou até mesmo receber os valores que a autora estava tentando pagar.

Assim, constata-se que há uma recusa injustificada do banco demandado em cumprir o acordo entabulado com a autora. Dessa forma, deve o réu, emitir um novo boleto no valor de R$303,10 (trezentos e três reais e dez centavos), a fim de que a autora consiga efetuar o pagamento e liquidar a dívida, objeto dos autos.

Sem maiores delongas, concordamos integralmente com os fundamentos da sentença de Origem, considerando que uma vez participante do programa, ainda mais um programa governamental gerido pela mesma esfera de poder a que está ligado o banco do Brasil, é patente a responsabilidade do banco.

A obrigação de fazer e foi corretamente reconhecida e os danos morais fixados em patamar adequado e razoável, ante a confissão da Recorrente de que a Autora buscou por diversas vezes a agência para solução da questão, sem sucesso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)